Tribunal: TJES
Processo: 5007075-69.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007075-69.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: FABRICIA RAMPINELI CASTODE

COATOR: 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS REGIÃO NORTE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. VALOR INFERIOR AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR GLOBAL DO CONTRATO QUE DEVE SER DESCONSIDERADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado em face de ato da 5ª Turma Recursal do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, ao julgar Recurso Inominado, manteve a sentença que declarou a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar demanda, com fundamento no valor global do contrato de consórcio, superior ao limite de 40 salários mínimos. A impetrante pleiteia a anulação do acórdão, sustentando que o valor da causa deve corresponder ao montante efetivamente controvertido, referente à restituição das quantias pagas (R$ 6.487,22), dentro dos limites de competência do Juizado Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o valor da causa foi corretamente interpretado à luz do art. 292, II, do CPC;
(ii) estabelecer se o valor controvertido é compatível com o limite de alçada do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil determina que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, ou seja, o valor efetivamente controvertido, e não ao montante total do contrato, especialmente em demandas que envolvem restituição de valores quitados ou pedidos alternativos de nulidade contratual.

A jurisprudência pacífica do STJ e do TJES reconhece que, em ações propostas nos Juizados Especiais, o valor da causa deve refletir o proveito econômico objetivamente buscado pelo autor, em respeito ao Enunciado nº 39 do FONAJE e à garantia de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

A decisão da 5ª Turma Recursal, ao considerar o valor total do contrato como parâmetro, mostra-se em desacordo com o disposto no art. 292, II, do CPC e a possibilidade de cancelamento de cotas de consórcio prevista no art. 30 da Lei nº 11.795/2008, configurando violação ao direito líquido e certo da impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

O valor da causa em ações de nulidade contratual deve ser calculado com base no proveito econômico pretendido, ou seja, o valor efetivamente controvertido.

A competência do Juizado Especial Cível deve ser aferida de acordo com o valor da causa, que deve respeitar o limite legal, sendo irrelevante o valor potencial do contrato quando o pedido se restringe à parte controvertida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 292, II; Lei nº 9.099/1995, art. 3º, § 3º; Lei nº 11.795/2008, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula nº 376;

STJ, AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/09/2019;

TJES, 5016083-91.2022.8.08.0048, Rel. Ronaldo Domingues de Almeida, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, julgado em 20/04/2023;

TJES, 5003685-83.2020.8.08.0048, Rel. Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, julgado em 15/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5007075-69.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: FABRICIA RAMPINELI CASTODE

COATOR: 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS REGIÃO NORTE

Advogado do(a) IMPETRANTE: GLAUCIA LIMA SCARAMUSSA - ES11303-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
FABRÍCIA RAMPINELI CASTODE
em face do alegado ato supostamente ilegal imputado à
QUINTA
TURMA DO COLEGIADO RECURSAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
nos autos da ação tombada sob o nº 5015672-48.2022.8.08.0048, que, em sede de julgamento de Recurso Inominado, manteve a sentença que concluiu pela incompetência dos juizados especiais, diante da superação do limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Na petição inicial de evento ID nº 8530938, alega a impetrante, em síntese, que “no dia 11 de julho de 2022, a Impetrante ajuizou ação no 3º Juizado Especial Cível de Serra, para ver restituído os valores que havia investido em grupo de consórcio, sob a falsa promessa de rápida contemplação”.

Relata que “teve sua demanda julgada extinta pelo juízo de primeiro grau, por este entender que o juizado especial cível não seria competente em razão do valor da causa” e que “inconformado com a Sentença, o Autor, ora impetrante, interpôs Recurso Inominado para ver reformada a Sentença”.

Sustenta, ainda, que ao julgar o recurso, a 5ª Turma Recursal manteve a sentença, concluindo que o valor da causa deveria ser o montante global do contrato, o que violaria o art. 292, inciso II do CPC e o enunciado n.º 39 do FONAJE, “evidenciando uma decisão teratológica ou mesmo erro de interpretação por equívoco quanto ao funcionamento do sistema de consórcio (na medida que entende que o Impetrante teria algum proveito econômico em não ter que pagar parcelas vincendas de uma cota cancelada)”.

Defende que o valor da causa deve ser pautado pelo montante objeto de restituição, na forma do art. 292, inciso II, parte final do CPC, e que o ato coator importa em limitação indevida do acesso à justiça, tratando-se de ato isolado no âmbito do Colegiado Recursal, o que evidencia o seu direito líquido e certo.

Com base nesses fundamentos, a parte impetrante requereu, em caráter liminar, a suspensão da eficácia do acórdão até ulterior deliberação, diante do risco de que a decisão colegiada transite em julgado. Referido pleito restou deferido pela decisão de evento ID. n.º 8624455.

No mérito, pleiteia a concessão da segurança, determinando que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo e cumpra as determinações legais, reconhecendo a competência dos juizados especiais para conhecer e julgar a causa.

Ingresso do Estado do Espírito Santo requerido no evento ID. 9806135.

Manifestação da Procuradoria de Justiça Cível no evento ID. 9837581 concluindo pela desnecessidade de intervenção no feito.

Em breve síntese, a impetrante ajuizou “ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição de quantia paga e indenização por danos morais” no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado alegando que celebrou com a requerida um contrato de adesão a consórcio (n.º 0000835205) para aquisição de um veículo em um plano de 80 (oitenta) meses.

Sustenta que, na realidade, desejava contratar uma carta de crédito para liberação do veículo imediatamente, porém o vendedor teria a induzido a erro, fazendo-a crer que as modalidades contratuais seriam semelhantes.

Ainda segundo a narrativa autoral, após a celebração do contrato, ao entrar em contato com a administradora, tomou ciência de que se tratava de um consórcio, oportunidade em que, antes de decorridos 7 (sete) dias desde a contratação, requereu a
desistência do negócio
, porém teria sido informada de que a desistência não era possível pelo fato de já ter participado da primeira assembleia.

Com base nessas alegações, foram realizados os seguintes pedidos na petição inicial da demanda que deu ensejo à presente impetração:

“b) Seja
declarada a desistência voluntária
do Requerente, conforme já declarado, por ter pedido o cancelamento do contrato após 6 diaS da ligação do pós vendas;

c) Alternativamente, seja
declarado o contrato de adesão inexistente ou mesmo declaradas todas nulas as suas cláusulas
, por faltar-lhe o elemento essencial para sua validade, qual seja, o elemento volitivo da administradora Requerida, que se concretiza pela assinatura (contrato apócrifo);

d) Alternativamente, não sendo reconhecido o vício acima apontado, sejam julgados totalmente procedentes os pedidos autorais, para
declarar nulas as cláusulas abusivas do negócio jurídico celebrado entre as partes (a respeito do tempo de devolução, cláusula penal, taxa de administração, seguro e fundo de reserva; bem como condenar os Requeridos a restituírem imediatamente a quantia integral que a Requerente efetivamente pagou (R$6.487,22)
, corrigida monetariamente desde o desembolso, acrescida de juros e demais cominações legais;

e) Alternativamente, não sendo os Requeridos condenados ao pagamento integral do valor pago, seja
descontada tão somente de cada parcela, a taxa de administração contratual proporcional
, nos moldes: tx adm/meses do grupo X quantidade de parcelas pagas - (qualquer outro desconto deve ser declarado nulo);

f) Seja arbitrado por V. Exa. o valor de
indenização por dano moral
, como autoriza o Art. 953 do CC”;

Feitas essas considerações fáticas introdutórias, é cediço que em casos tais, em que se busca o controle de competência dos Juizados Especiais,
o

Superior Tribunal de Justiça

firmou o entendimento de que é do
Tribunal de Justiça a competência para a apreciação da via mandamental
, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL E NÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 376/STJ. PRECEDENTES.
1. É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiai
s, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedentes.2. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019)

Trata-se de possibilidade de natureza excepcional, ficando reservada às hipóteses de
manifesta (in)competência do microssistema
ou proferimento de
decisão teratológica
.

Neste caso, observa-se que o magistrado membro de Turma Recursal, ao manter a sentença que declarou a incompetência dos Juizados Especiais em função do valor global do contrato superar o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, salientou que, em atenção ao art. 259 do CPC [de 1973], quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico,
o valor do contrato
deve nortear a indicação do valor da causa.

Todavia, trata-se de disposição legal não mais vigente, sendo que o atual Código de Processo Civil, em seu art. 292, inciso II, prevê que na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao do ato
ou o de sua parte controvertida
.

Denota-se da inicial da ação em trâmite no Juizado Especial que a impetrante pretende, no que atine ao cerne da controvérsia,
em caráter principal
, a declaração do direito de desistência no prazo de 7 (sete) dias, com restituição das quantias pagas sem a incidência das penalidades contratuais, ou,
alternativamente
, a declaração de inexistência de relação jurídica ou de nulidade das cláusulas contratuais que preveem a retenção de valores com taxa de administração, cláusula penal etc.,
com o fim de receber a restituição do valor pago integralmente
. A impetrante realiza,
ainda em sede de pedido alternativo
, que em caso de entendimento do juízo pela impossibilidade de restituição integral do valor pago, seja descontada apenas a taxa de administração, de modo proporcional ao período de duração do contrato.

Em quaisquer dos casos (pedido principal ou alternativos), perceba-se, a impetrante busca a restituição da quantia paga (R$ 6.487,22), com ou sem as deduções contratuais, a depender do entendimento do juízo,
sendo este o proveito econômico correspondente à parte controvertida indicada na parte final do art. 292, inciso II, do CPC
.

Neste caso, não há como prevalecer o entendimento de que o proveito econômico da parte consiste no valor global do contrato, simplesmente por ter sido requerida a declaração de inexistência do contrato em sede de pedido alternativo. Trata-se de interpretação que não condiz com as diretrizes da Lei n.º 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, ao prever expressamente (art. 30) a possibilidade de cancelamento de cota e exclusão do grupo.

Este é o entendimento prevalecente
no âmbito do próprio Colegiado Recursal dos Juizados Especiais
, vejamos:

“Vale ressaltar que conforme consta no Recurso Inominado,
a jurisprudência estadual é pacífica ao estabelecer que o valor da causa fica limitado ao que a Recorrente efetivamente busca ter restituído, ou seja, ao proveito econômico da ação
, e, portanto, dentro da competência dos juizados especiais, votando-se pela anulação da sentença, não aplicada a teoria da causa madura, porquanto não instruído o feito.” grifo nosso – (TJ-ES 5016083-91.2022.8.08.0048, Relator: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 20/04/2023)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VALOR PRETENDIDO MENOR QUE O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 39 DO FONAJE. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. VALOR DA CAUSA DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA [...]
5. Ademais, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a pretensão econômica do pedido autoral é de R$17.879,00 (dezessete mil, oitocentos e setenta e nove reais), valor este que não ultrapassa quarenta vezes o salário mínimo, sendo o referido valor o correspondente ao valor da causa, em observância ao Enunciado 39 do FONAJE, in verbis: ENUNCIADO 39 – Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.
6. Isto posto, verifica-se que o valor da causa encontra-se adequado e não superior ao teto dos Juizados Especiais, razão pela qual a incompetência dos Juizados Especiais em decorrência do valor da causa deve ser afastada como motivo de extinção do feito. 7. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para, anulando a sentença, DETERMINAR o retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito e prolação de nova sentença de mérito. 8. Sem custas processuais e honorários de sucumbência (art. 55 da Lei n.º 9.099/95). 9. É como voto. (TJ-ES 5003685-83.2020.8.08.0048, Relator: FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 15/03/2023).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DECLARADA. VALOR DA CAUSA. ART. 292, II, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Libera Rosa Broetto Lopes contra ato da 5ª Turma Recursal do Colégio Recursal do Estado do Espírito Santo, que, nos autos de Recurso Inominado, reconheceu a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o processo n. 5001231-72.2020.8.08.0035, com base no valor atribuído à causa, e extinguiu o feito sem resolução de mérito. O impetrante busca a concessão de segurança para que seja declarada a competência do Juizado Especial Cível para julgar a demanda, que visa à nulidade de contrato de consórcio, restituição de valores pagos e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa foi corretamente interpretado, à luz do art. 292, II, do CPC, e (ii) estabelecer se o valor controvertido é compatível com o limite de competência do Juizado Especial Cível. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ admite o mandado de segurança para controle de competência dos Juizados Especiais, desde que não haja análise de mérito da ação originária. O art. 292, II, do Código de Processo Civil prevê que o valor da causa, nas ações que visem a nulidade ou rescisão de atos jurídicos, deve corresponder ao valor do ato ou de sua parte controvertida.
A atribuição de um valor global que inclua o valor total do contrato e um pedido genérico de danos morais desconsidera que o objeto da demanda envolve apenas a restituição de valores quitados e não a integralidade do contrato
.
O entendimento correto, conforme o art. 292, II, do CPC, deve considerar o valor controvertido, ou seja, o montante já pago pelo consórcio, sem necessidade de computar o valor total do contrato
.
A competência do Juizado Especial deve ser avaliada pelo valor efetivamente discutido e não pelo valor potencial do contrato
. Nesse sentido, o valor de R$18.040,00 está dentro do limite de alçada do Juizado Especial, não havendo razão para a declaração de incompetência. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O valor da causa em ações de nulidade contratual deve ser calculado com base no proveito econômico pretendido, ou seja, o valor efetivamente controvertido. A competência do Juizado Especial Cível deve ser aferida de acordo com o valor da causa, que deve respeitar o limite legal, sendo irrelevante o valor potencial do contrato quando o pedido se restringe à parte controvertida. (TJES - 1ª Câmara Cível - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.º 5005734-08.2024.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Marianne Judice de Mattos - Julgado em: 18/11/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO.
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM CONTRATO DE CONSÓRCIO, COM AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS SUPOSTAMENTE ABUSIVAS, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFERIOR AO TETO DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR TOTAL DO CONTRATO QUE DEVE SER DESCONSIDERADO
. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ato da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Vitória/ES, que, ao julgar recurso inominado, declarou a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar demanda sobre contrato de consórcio, sob o argumento de que o valor corrigido da causa ultrapassava o limite de alçada dos Juizados Especiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a demanda na qual a parte pretende ser ressarcida do valor pago em contrato de consórcio, com o afastamento de cláusulas ditas abusivas, e ser compensada por eventuais danos morais, cujo proveito econômico é inferior ao teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis, deve ser tido como valor da causa ou se o montante total do contrato de consórcio que será rescindido é que deve representar a expressão econômica do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O valor da causa, para fins de competência, deve corresponder ao proveito econômico efetivamente buscado pela parte autora e não ao valor integral do contrato, conforme interpretação do art. 292, inciso II, do CPC/2015, e jurisprudência firmada. 4. O pedido do impetrante limitava-se à restituição dos valores pagos no consórcio (R$ 35.031,33) e compensação por danos morais, não ultrapassando o limite de alçada dos Juizados Especiais, pouco importando o valor total do contrato de consórcio para aferição da competência.
5. O entendimento de que o valor da causa deve englobar o total do contrato de consórcio (R$ 300.000,00) configura um obstáculo ao acesso à justiça, em afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Segurança concedida. Tese de julgamento: O valor da causa nos Juizados Especiais deve corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte autora. (TJES - 4ª Câmara Cível - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.º 5010251-56.2024.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira - Julgado em: 19/11/2024).

Portanto, como a jurisprudência está sedimentada no sentido que o valor da causa fica limitado ao que o autor efetivamente busca ter restituído, ou seja, ao proveito econômico da ação, a demanda proposta pela impetrante possui valor abaixo do teto de competência dos juizados especiais cíveis, pois tem como objetivo a devolução de parte da quantia que corresponde ao total do negócio jurídico, sendo este, destarte, o proveito econômico perseguido, descortinando o seu direito líquido e certo.

Vale ressaltar, também, que a interpretação teleológica e sistemática do disposto no § 3º do art. 3º da Lei nº 9.099/95, permite a parte, ao escolher demandar junto ao juizado especial, renunciar o crédito excedente, incluindo os pedidos interdependentes (principal e acessório) que decorrem da mesma causa de pedir, e não só o limite quantitativo legal, o que reforça a constatação do direito líquido e certo do requerente em anular o acórdão impugnado neste
writ
, na medida em que o pedido objetiva receber quantia inferior ao teto do Juizado Especial Cível, possibilitando a realização de novo julgamento de mérito do recurso inominado interposto no processo nº 5015672-48.2022.8.08.0048.

À luz do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
, ratificando a tutela provisória outrora deferida, a fim de reconhecer a competência do sistema dos juizados especiais para apreciar e julgar o processo paradigma e determinar que a autoridade coatora torne sem efeito a certidão de trânsito em julgado do processo nº 5015672-48.2022.8.08.0048 e anule o acórdão lavrado pela 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, de modo a possibilitar novo julgamento do recurso inominado interposto naquela demanda.

Sem condenação em custas, pois não foram adiantadas custas iniciais pela impetrante, uma vez que esta litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Além disso, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A SEGURANÇA
, ratificando a tutela provisória outrora deferida, a fim de reconhecer a competência do sistema dos juizados especiais para apreciar e julgar o processo paradigma e determinar que a autoridade coatora torne sem efeito a certidão de trânsito em julgado do processo nº 5015672-48.2022.8.08.0048 e anular o acórdão lavrado pela 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, de modo a possibilitar novo julgamento do recurso inominado interposto naquela demanda.